Tribunal: TJSP
Processo: 1038802-05.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CARÊNCIA SUPERVENIENTE.
Renegociação administrativa do contrato após a propositura da ação – Perda superveniente do interesse de agir reconhecida – Extinção mantida.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Surgimento da lide decorrente do inadimplemento da ré – Renegociação ocorrida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CARÊNCIA SUPERVENIENTE.
Renegociação administrativa do contrato após a propositura da ação – Perda superveniente do interesse de agir reconhecida – Extinção mantida.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Surgimento da lide decorrente do inadimplemento da ré – Renegociação ocorrida apenas após o ajuizamento da demanda e tentativa frustrada de cumprimento da ordem de busca e apreensão – Correta atribuição dos ônus à requerida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA.
Mero desencontro de informações entre setores jurídico e financeiro da instituição credora – Ausência de conduta dolosa ou temerária a justificar a penalidade do art. 80 do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Sentença mantida – Inaplicável a majoração de honorários do art. 85, § 11, do CPC, por ausência de fixação em percentual na origem.